Tribunal: TJPA
Processo: 0044543-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044543-77.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ISIS DE NAZARE MACHADO DE SANTANA SIMOES MOURA, ALFREDO CUNHA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel. A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão quanto à fundamentação da presunção de lucros cessantes e aos critérios para sua quantificação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

a) Saber se há omissão no acórdão quanto à ausência de comprovação da efetiva intenção de locação do imóvel para fins de indenização por lucros cessantes.

b) Saber se existe obscuridade no acórdão quanto aos critérios objetivos de apuração do valor dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há omissão no acórdão, pois este explicitamente adotou a jurisprudência do STJ que presume o prejuízo em casos de atraso na entrega de imóvel, dispensando a comprovação da intenção de locação. A sentença e o acórdão já haviam se manifestado sobre a questão, fundamentando a presunção de lucros cessantes e o valor arbitrado.

2. Não há obscuridade no acórdão, pois este indicou os elementos essenciais para o cálculo dos lucros cessantes: o valor de mercado do imóvel à época da contratação e o percentual utilizado como referência, ligeiramente superior a 0,5%.

O acórdão também mencionou parâmetros jurisprudenciais e práticas de mercado que justificam o valor como razoável. A ausência de uma fórmula matemática explícita não configura obscuridade, visto que a linha de raciocínio é clara e os dados fundamentais estão presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel independe da comprovação da intenção de locação.

2. A indicação do valor do imóvel e do percentual de referência utilizado é suficiente para fundamentar a quantificação dos lucros cessantes, não havendo obscuridade na ausência de fórmula matemática explícita.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC/2015, art. 941, § 3º; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93; STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022; STJ, EREsp n. 1.144.667/RS; STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044543-77.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA SPE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADOS:
ISIS DE NAZARE MACHADO DE SANTANA SIMOES MOURA e ALFREDO CUNHA DE MOURA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 25886796

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GAFISA SPE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face do
decisum
de
Id. Num.

25886796
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
ISIS DE NAZARE MACHADO DE SANTANA SIMOES MOURA e ALFREDO CUNHA DE MOURA
, para manter a sentença vergastada.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ALFREDO CUNHA DE MOURA e ÍSIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMOES MOURA, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, ainda que não comprovado o efetivo prejuízo; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Lucros Cessantes:
O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao promitente comprador, sendo devida indenização por lucros cessantes, correspondente aos aluguéis que este deixou de auferir no período de mora da construtora. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, dispensando a comprovação da efetiva intenção de locação do imóvel. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00 mensais) está em consonância com o valor de mercado do imóvel à época, representando percentual razoável para fins de locação.

2.

Danos Morais:
O atraso excessivo na entrega do imóvel, ultrapassando o mero inadimplemento contratual, gera angústia e frustração ao comprador, configurando dano moral passível de indenização. O valor fixado na sentença é proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo à finalidade compensatória e punitiva da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega de imóvel gera presunção de lucros cessantes em favor do promitente comprador. 2. O atraso excessivo na entrega do imóvel causa dano moral indenizável."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VI; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ; STJ, REsp 808.446/RJ.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26256487
), a recorrente sustém a existência de omissão e obscuridade no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

A Embargante defendeu a tese de que não basta o mero inadimplemento contratual para configurar automaticamente o dever de indenizar por lucros cessantes, sendo imprescindível que o autor da ação comprove minimamente a perda de uma vantagem econômica concreta, como a frustração de um contrato de aluguel ou a existência de tratativas nesse sentido.

Dessa forma, pede para que o V. Acórdão se manifeste, de forma expressa e fundamentada, sobre os argumentos trazidos pela Embargante quanto à ausência de comprovação dos lucros cessantes e à impossibilidade de aplicação irrestrita da presunção de dano, sob pena de nulidade da decisão por omissão relevante.

Alega, também, que há obscuridade quanto aos critérios objetivos de apuração do valor dos lucros cessantes, com a devida indicação da metodologia aplicada, da base de cálculo utilizada e da compatibilidade do valor fixado com as provas constantes nos autos.

Assim, visando sejam supridos os supostos vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no
Id. Num. 26871739
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca do suposto vício de omissão e obscuridade em relação aos lucros cessantes.

O fundamento da presunção dos lucros cessantes foi claramente tratado. A jurisprudência citada reconhece a presunção do dano como regra para casos de atraso na entrega de imóvel. A alegação de que o julgado teria ignorado a ausência de prova específica (como destinação à locação) não prospera, pois o Acórdão expressamente adotou tese jurídica consolidada que dispensa essa comprovação.

Ademais, não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que a sentença assim vaticinou expressamente:

(...)
DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
.

(...)

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem NÃO só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
,

(...)

Neste sentido, vejo ser cabível o ressarcimento à parte autora do que deixou de auferir caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do apelo, inexistindo omissão ou mesmo qualquer outro vício.

Sobre a alegação de obscuridade no julgado, uma leitura integral e sistemática do acórdão revela que
não há qualquer falta de clareza relevante
. A decisão expôs, de maneira inteligível e suficiente, os critérios que fundamentaram o valor arbitrado. O
decisum
explicitamente indicou:

(...) A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal [http://advfn.com/educacional/im%C3%B3veis/rentabilidade-mensal]), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o valor arbitrado pelo juiz singular a título de lucros cessantes [“
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de alugueres mensais
, a partir de maio/2011, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel (03/09/2012)”] respeitou o próprio parâmetro utilizado no Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento de nº. 0044543- 77.2012.8.14.0301, sob minha relatoria (id. 14237257, p. 8-12), considerando que a unidade imobiliária possuía à época da celebração do pacto o valor de mercado de R$ 573.249,76 (quinhentos e setenta e três mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

(...)

Ademais, o acórdão prossegue afirmando que:

(...)
É dizer, o
quantum
fixado está ligeiramente superior ao percentual de 0,5% do valor do imóvel, estando dentro dos percentuais acima descritos, motivo pelo qual entendo que o valor determinado não está exorbitante, pelo que o mantenho.

(...)

Ou seja, o texto oferece os dois dados centrais para o cálculo que são o valor de referência do imóvel e o percentual de referência usado com critério de mercado.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Embora não haja uma conta matemática explícita, o acórdão claramente fornece os elementos necessários para deduzir a fórmula empregada. Isso significa que, embora não apresente todos os passos intermediários,
a linha lógica da decisão é perfeitamente identificável
com base em sua fundamentação.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Ademais, o valor arbitrado foi
expressamente qualificado como “razoável”
, com apoio em padrões jurisprudenciais e práticas do mercado imobiliário, o que reforça a suficiência argumentativa da decisão.

Por fim, a eventual dúvida suscitada pela embargante poderia ser facilmente sanada mediante leitura atenta do acórdão e do processo, não havendo

qualquer impedimento real à compreensão da
ratio decidendi
. Portanto, não se verifica obscuridade nos moldes exigidos pelo art. 1.022, I, do CPC, que pressupõe a existência de um texto confuso, contraditório ou ininteligível, o que decididamente não é o caso.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025